Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701407-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGANTE: NATALIA RODRIGUES REZENDE APELADA: NATALIA RODRIGUES REZENDE EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID no 66355719), e Natalia Rodrigues Rezende (ID no 66443116) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 66030617). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO